Tribunal: TJSP
Processo: 2239812-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
1. Decisão que negou gratuidade processual ao condomínio autor, pessoa jurídica.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Ausência dos requisitos para deferimento do benefício. Documentação insuficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada.
4. Agravo desprovido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
1. Decisão que negou gratuidade processual ao condomínio autor, pessoa jurídica.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Ausência dos requisitos para deferimento do benefício. Documentação insuficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada.
4. Agravo desprovido. Decisão mantida.